Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708256-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE SOUZA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente Aline Souza Martins pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava o fornecimento do medicamento Nivolumabe. Em suas razões, a agravante narra que foi diagnosticada com adenocarcinoma gástrico EC IV para peritônio e ossos. Relata que foi submetida a quimioterapia e cuidados paliativos, porém insuficientes para combater a doença. Afirma que está na terceira linha de tratamento, devido à progressão rápida do câncer, e que a demora em fazer uso da medicação requerida compromete a eficácia do tratamento, provocando considerável piora dos sintomas, como dores e desconforto em grau severo. Sustenta que não há mais opções de fármacos disponíveis no SUS aptos a melhorar seu quadro clínico atual. Alega que a médica assistente é profissional qualificada para prescrever o tratamento adequado. Acresce que a decisão do magistrado a quo violou o entendimento consubstanciado no Tema 106 dos Recursos Repetitivos do STJ, pois o relatório médico, comprovou suficientemente a necessidade do medicamento, assim como a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS. Pede a gratuidade de justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça à agravante o medicamento Nivolumabe, no prazo máximo de dez (15) dias, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A priori, note-se que, no processo de origem, a autora/agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, a qual restou deferida pelo magistrado singular por meio da decisão de ID no 187652710. Assim, e porque desnecessário, deixo de apreciar o pedido formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante, diagnosticada com adenocarcinoma gástrico EC IV para peritônio e ossos, foi submetida a tratamento com quimioterapia e a diversas intervenções paliativas, sem eficácia terapêutica suficiente, tendo sido indicado o uso do medicamento Nivolumabe, conforme prescrito pela médica responsável. Logo, com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, com risco elevado de progressão do câncer e redução das chances de cura. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico da lavra da Dra. Naira Oliveira Ferreira, CRM-DF 22303, médica oncologista, apresenta detalhadamente todas as medidas invasivas que já foram tomadas para combater a doença, desde fevereiro de 2020. Informa que o câncer não tem cura e que os tratamentos disponíveis no SUS, após progressão à terceira linha de tratamento, são limitados (ID no 56430070). Registre-se que o fármaco Nivolumabe é aprovado pela Anvisa para tal indicação. Além disso, a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Da análise dos autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, parecem estar preenchidos os requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), que firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a tutela recursal antecipada pleiteada para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento Nivolumabe, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de dez (15) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator